Tribunal: TJPA
Processo: 0005451-38.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005451-38.2016.8.14.0015

APELANTE: GERSON DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Gerson da Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa. A defesa suscita preliminares de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e concessão de assistência judiciária gratuita e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento ou redução da pena de multa e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal na alegação de direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar relativa ao direito de recorrer em liberdade, pois o próprio juízo de origem assegurou expressamente ao réu tal prerrogativa na sentença condenatória, inexistindo decisão que determine sua prisão ou que configure constrangimento à liberdade do apelante.

4. Rejeita-se o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação genérica de pobreza.

5. Reconhece-se a materialidade delitiva com base no auto de apresentação e apreensão e no laudo toxicológico definitivo que confirmou tratar-se de substância contendo canabinóides característicos da
Cannabis sativa L.
.

6. Considera-se comprovada a autoria delitiva pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em que foram encontrados tabletes de maconha no interior do veículo conduzido pelo apelante.

7. Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória, pois o conjunto probatório formado pelo auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos policiais e circunstâncias do flagrante constitui quadro probatório robusto e convergente apto a sustentar a condenação.

8. Mantém-se a pena de multa, por se tratar de sanção penal prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável sua exclusão, cabendo eventual discussão acerca da capacidade de pagamento ao juízo da execução penal.

9. Preserva-se o regime inicial fechado, pois a reincidência do acusado autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade quando o próprio juízo de origem já assegura tal direito na sentença condenatória.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente alegação genérica de pobreza.

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada em conjunto probatório formado por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais prestados sob contraditório.

4. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui caráter obrigatório, não podendo ser afastada em razão da alegada incapacidade econômica do condenado.

5. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 49; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.837.835/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AREsp 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AREsp 2.329.627/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC 941.781/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GERSON DA CRUZ SILVA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
que condenou o apelante à pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime-fechado com direito de recorrer em liberdade pela prática dos crimes previstos nos Arts. 180 (receptação) e art. 33 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta dos autos que o feito tem origem em Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado pela Polícia Civil do Estado do Pará em 12 de maio de 2016, na cidade de Castanhal/PA, ocasião em que policiais civis procederam à abordagem do acusado
GERSON DA CRUZ SILVA
, após diligências decorrentes de informações relacionadas à prática de crimes patrimoniais e ao possível envolvimento com substâncias entorpecentes. Conforme registrado na peça inaugural do procedimento policial, a autoridade policial consignou que, durante a atuação policial, foram apreendidos valores em espécie e um veículo automotor, além de outros elementos considerados relevantes à investigação, circunstâncias que ensejaram a condução do investigado à unidade policial para formalização da prisão em flagrante.

Do Auto de Prisão em Flagrante consta que o conduzido foi qualificado como
GERSON DA CRUZ SILVA
, brasileiro, residente na cidade de Castanhal/PA, sendo relatado pela autoridade policial que o flagrante decorreu de diligências realizadas por policiais civis que identificaram o veículo conduzido pelo investigado e procederam à sua abordagem, momento em que foram encontradas quantias em dinheiro e outros elementos considerados suspeitos pela equipe policial, circunstâncias que motivaram a formalização da prisão e a instauração do respectivo procedimento investigatório. A narrativa constante do auto também faz referência à existência de suspeitas quanto à procedência do veículo utilizado e à possível ligação do investigado com práticas delitivas envolvendo tráfico de drogas e receptação de bens de origem ilícita.

O procedimento policial foi instruído com termos de declarações de testemunhas, depoimentos de policiais civis responsáveis pela diligência, interrogatório do investigado, além de documentos relativos à apreensão de valores e de veículo automotor, bem como registros acerca das circunstâncias da abordagem e da condução do acusado à autoridade policial. Consta igualmente a juntada de documentos de identificação, certidões e outros elementos probatórios produzidos durante a fase investigatória.

Concluídas as diligências iniciais, os autos foram encaminhados ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que ofereceu denúncia em face de
GERSON DA CRUZ SILVA
, imputando-lhe a prática de delitos relacionados à receptação e a infrações previstas na legislação de drogas, descrevendo, em síntese, que o acusado teria sido flagrado em circunstâncias indicativas de envolvimento com tais práticas criminosas, conforme os elementos colhidos no inquérito policial e nas diligências policiais realizadas.

Recebida a denúncia pelo juízo de primeiro grau, foi instaurada a competente ação penal, com a regular citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, oportunidade em que a defesa técnica apresentou manifestação escrita contestando a imputação ministerial e sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, além de questionar a interpretação conferida aos elementos colhidos durante a fase investigatória.

No curso da instrução processual foram realizados os atos probatórios pertinentes, incluindo oitiva de testemunhas, depoimentos de policiais responsáveis pela abordagem e interrogatório judicial do acusado, cujos registros constam inclusive em mídia audiovisual anexada aos autos, conforme certificações processuais constantes do sistema eletrônico.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, posteriormente registrada e publicada nos autos em datas constantes do sistema processual eletrônico, por meio da qual o juízo de origem analisou o conjunto probatório produzido e concluiu pela responsabilidade penal do acusado quanto aos fatos descritos na denúncia, fixando a respectiva reprimenda penal, nos termos da legislação aplicável.

Irresignada com o decisum, a defesa de
GERSON DA CRUZ SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob argumentos relacionados à insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, bem como à interpretação das circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual.

Em seguida foi apresentada as contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU
pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DO ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa sustenta, em sede preliminar, que deve ser assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Primeiramente, observa-se que o próprio juízo de origem já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme registrado na sentença condenatória, que expressamente consignou tal circunstância ao fixar a pena e estabelecer o regime inicial de cumprimento.

Dessa forma, inexiste qualquer constrangimento ou ameaça concreta à liberdade do apelante decorrente da decisão recorrida, inexistindo objeto útil para apreciação da preliminar.

Assim, não havendo decisão que determine a prisão do apelante para fins de execução provisória, resta superada a insurgência defensiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II.2 DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A defesa pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que o apelante não possuiria condições financeiras para arcar com custas processuais.

Entretanto, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

O simples argumento genérico de pobreza não se revela suficiente para a concessão automática do benefício, sobretudo quando o acusado encontra-se representado por advogado constituído e não há nos autos outros elementos que comprovem tal hipossuficiência, circunstância que afasta a presunção de incapacidade financeira.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial.

2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.) (grifo nosso)

Assim,
rejeito a preliminar
.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal envolve essencialmente três pontos suscitados pela defesa:

a) Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas

b) Afastamento ou redução da pena de multa

c) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena

Passo à análise individualizada de cada um desses tópicos.

III.1 DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa sustenta que não restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos.

Conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão, foram encontrados no interior do veículo conduzido pelo apelante:

a) dois tabletes de substância vegetal semelhante à maconha

b) uma pequena lata contendo a mesma substância

c) a quantia de R$ 1.100,00 em dinheiro

d) veículo automotor VW Gol produto de roubo.

Posteriormente, a substância apreendida foi submetida à perícia toxicológica.

O laudo pericial definitivo concluiu que o material analisado apresentou resultado positivo para canabinóides característicos da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Conforme narrado nos autos, policiais militares receberam informação de que um indivíduo armado trafegava em veículo roubado pela Avenida Barão do Rio Branco, na cidade de Castanhal/PA.

Durante diligência policial, o apelante foi abordado conduzindo o veículo VW Gol cuja placa havia sido adulterada e que possuía registro de roubo.

No interior do automóvel foram encontrados tabletes de maconha e recipiente contendo a mesma substância, circunstância confirmada pelos policiais que participaram da abordagem.

Em juízo, o policial militar
JOSÉ GUILHERME DIAS NUNES
confirmou que a guarnição realizou a abordagem e encontrou os entorpecentes no veículo conduzido pelo acusado.

A palavra dos agentes policiais possui reconhecida validade probatória quando prestada sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há dúvida quanto à autoria delitiva.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo nos autos.

O conjunto probatório é formado por:

a) auto de apreensão

b) laudo toxicológico definitivo

c) depoimentos policiais

d) circunstâncias da prisão em flagrante.

Tais elementos formam um quadro probatório robusto e convergente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é necessária prova direta da mercancia da droga para configuração do tráfico, sendo suficiente o contexto probatório.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há fundamento para absolvição.

III.2 DA PENA DE MULTA

A defesa requer a exclusão ou redução da pena de multa sob o argumento de que o apelante seria economicamente hipossuficiente.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma e obrigatória nos crimes de tráfico de drogas, conforme previsão expressa do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A sentença fixou a multa em 583 dias-multa, observando o sistema trifásico de aplicação da pena e respeitando os critérios do art. 49 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condição econômica do condenado não autoriza a exclusão da multa, podendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada na fase de execução penal.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONCURSO FORMAL. SÚMULA 07/STJ. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL. SÚMULA 07/STJ. NULIDADE DECISÕES DA ORIGEM. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em favor de réu condenado por porte e disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão da Corte de origem acerca da tese de violação ao princípio da congruência, se houve nulidade das provas coletadas durante a prisão em flagrante, alegadamente por agressões, e se a decisão que recebeu a denúncia e determinou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada.

3. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo, e a possibilidade de aplicação do concurso formal ou desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido. Ainda, discute a licitude das imagens coligidas aos autos.

4. A questão em discussão inclui ainda a análise da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal e a isenção do pagamento de multa devido à hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Não houve omissão do acórdão recorrido e não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.

7. A Corte local asseverou que os delitos foram praticados em condutas distintas e autônomas, com intervalo de tempo entre elas e motivados por desígnios autônomos, características incompatíveis com a consunção e com o concurso formal de delitos. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. As instâncias de origem constataram que a ação policial foi justificada e regular, não havendo comprovação de qualquer atitude ilícita dos agentes públicos. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

9. Não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto à decisão que recebeu a denúncia e que decretou a quebra de sigilo telefônico, pois o recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.

10. O Tribunal de origem asseverou que as imagens foram obtidas pela quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente e submetidas a laudo pericial, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

11. No que tange à análise dos requisitos atinentes ao ANPP, mostra-se preclusa a tese segundo a qual houve violação ao art. 28-A do CPP. Recusado o oferecimento da benesse pelo Parquet, devidamente motivado no não preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente, a defesa deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno

12. O acessório apreendido modifica as condições de emprego da arma de fogo, convertendo-a em uma "submetralhadora", caracterizando produto controlado de uso restrito, inviabilizando a desclassificação para uso permitido.

13. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. A ação policial justificada e regular não gera nulidade das provas. 2. O princípio da consunção não se aplica a delitos praticados em condutas autônomas. 4. A desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para uso permitido é inviável quando o acessório modifica as condições de emprego da arma. 5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados configura deficiência na fundamentação recursal. 6. Se a defesa discorda da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, motivada no não preenchimento dos requisitos legais, deve se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno. 7. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16;

CPP, arts. 157, 158, 384, 619 e 620; CP, arts. 60 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015; STJ, AgRg no HC 665.574/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.

(STJ - AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. PENA BEM DOSADA E FIXADA NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, GUARDANDO PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RÉUS PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE ECONÔMICA QUE DEMANDA ANÁLISE PROBATÓRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDOS QUE DEVEM SER FORMULADOS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto para revisão da dosimetria da pena de multa, afastamento da sanção penal e parcelamento das custas judiciais, alegando incapacidade econômica dos réus.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afirmando que a impossibilidade financeira não afasta a pena de multa, que deve ser discutida na fase de execução da sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de incapacidade econômica dos réus pode afastar a pena de multa ou permitir seu parcelamento em sede de recurso especial.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alegação de hipossuficiência financeira não afasta a pena de multa, que é sanção de aplicação impositiva.

5. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução, não cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas em recurso especial.

6. O pedido de parcelamento da multa ou custas deve ser formulado no Juízo da Execução, evitando supressão de instância.

7. A revisão da dosimetria da pena, ai incluída a pena de multa, em recurso especial, é medida excepcional, justificada apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

(STJ - AREsp n. 2.329.627/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.) (grifo nosso)

Assim, mantém-se a pena pecuniária aplicada.

III.3 DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, considerando que a pena aplicada foi de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Contudo, a sentença fixou o regime inicial fechado com fundamento na reincidência do acusado.

O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência.

A jurisprudência do STJ confirma essa possibilidade.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em que se manteve a condenação do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo delito de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega que a busca pessoal, realizada sem fundadas razões, seria ilegal, tendo sido baseada apenas em denúncia anônima, o que configuraria nulidade absoluta e ensejaria a absolvição do réu. 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica preenche o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

5. A atuação policial foi considerada legítima, pois a busca pessoal foi precedida de fundadas razões, baseadas em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava a prática de tráfico de drogas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da busca pessoal quando há fundada suspeita, mesmo se baseada em denúncia anônima, desde que acompanhada de elementos concretos e objetivos.

7. Não se constatou flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial desfavorável.

8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 941.781/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
GERSON DA CRUZ SILVA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026